Tribunal: STF
Processo: RE 92231
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
EX-COMBATENTES DA F.E.B.  PENSÃO ESTATUIDA PELA LEI N 4.523/70, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA.  TENDO OS AUTORES PREENCHIDO OS REQUISITOS
EXIGIDOS PELA ALUDIDA LEI PARA A OBTENÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL NELA
PREVISTA, BENEFÍCIO ESTE JA REQUERIDO ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA
LEI (TAMBÉM ESTADUAL) Nº 4.827/73, NÃO PODIA A ADMINISTRAÇÃO
INDEFERIR OS SEUS PEDIDOS, SOB PENA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO,
POR NÃO PREENCHEREM AS NOVAS EXIGENCIAS CONTIDAS NESSE ÚLTIMO
DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES DO S.T.F.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.